Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700439-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE ORTIZ MESQUITA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de LUIZ FELIPE ORTIZ MESQUITA PINTO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 25/11/2023, acusado da prática do crime de roubo tentado, valendo-se do direito ao silêncio perante a autoridade policial. Aduz que, na audiência de custódia, a magistrada converteu a prisão do paciente e dos demais indiciados em decisão que carece de fundamentação e que apresenta argumentos genéricos em relação a todos, não sendo esclarecido em que se funda a gravidade em concreto dos fatos, em clara violação ao art. 315 do CPP. Enfatiza que o ato também não exemplifica em que consiste a periculosidade e o acentuado risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, o que torna ilegal a prisão, conforme jurisprudência que colaciona. Ressalta que os meios estão sendo mais gravosos que o fim, pois, em eventual condenação, o paciente certamente terá pena diversa do regime fechado. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva ante o princípio da presunção de inocência, impondo-se que prevaleça a liberdade do acusado. Ao final, requer: o relaxamento da prisão do paciente por ausência de fundamentação e motivação válida; o relaxamento da prisão do paciente por ausência da individualização da medida cautelar; o relaxamento da prisão do paciente por ausência de demonstração de gravidade em concreto; a liberdade provisória com cautelares diversa da prisão pelos fatos e motivos de direito exposto. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Supressão de Instância O paciente está preso desde 25/11/2023, acusado da prática do crime de roubo a transeunte na via pública em Santa Maria/DF, juntamente com mais dois indivíduos, visando à subtração do celular da vítima, sendo indiciado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP (APF ID 179470796 e Nota de Culpa n. 729/2023 ID 179470800 dos autos de origem). Em 5/12/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia, apontando os fatos e dando a mesma capitulação do inquérito policial (ID 180626289 dos autos de origem), sendo o ato recebido pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria em 11/12/2023 (ID 180924643). Infere-se dos autos da ação penal que a defesa não apresentou pedido de relaxamento da prisão ao juízo natural, tampouco apresentou ainda resposta à acusação. No entanto, não houve pedido específico da defesa quanto à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas à prisão (ID 167159528) e o juízo expôs, de forma concreta e fundamentada a necessidade da segregação cautelar, o que revela ser incabível a sua substituição, ainda que não tenha enfrentado o tema de forma expressa. Há, portanto, notória supressão de instância no pedido de relaxamento de prisão. 2. Do exame de ofício 2.1. Da higidez do ato coator E em exame de ofício das supostas ilegalidades da decisão do Juízo do NAC, melhor sorte não socorre o paciente. Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator que tais exigências foram observadas, salientando o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, destacando, ainda, que a periculosidade do agente está no fato de a vítima ter sido espancada na tentativa de subtração do celular pelo paciente e seus comparsas, além de ostentarem outras passagens criminosas, in verbis: “(...) Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo em concurso de agentes, em que os autuados espancaram a vítima para tentar subtrair o celular. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, os autuados ostentam inúmeras passagens criminosas, inclusive por crimes graves. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ARTUR CESAR ORTIZ MESQUITA PINTO, nascido em 10/10/1995, filho de Marcos Vinicios Mesquita Pinto e Adriana Ortiz Pereira, de VINÍCIUS FERREIRA DE ARAUJO, nascido em 23/01/2000, filho de Raimundo Nonato dos Santos Araujo e Jane Ferreira Passos, e de LUIS FELIPE ORTIZ MESQUITA PINTO, nascido em 10/10/1995, filho de Marcos Vinicius Mesquita Pinto e Adriana Ortiz Pereira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.(...)" Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) 2.2. Do princípio da presunção de inocência Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentençacriminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Não se evidencia, portanto, qualquer ofensa à lei penal ou à Constituição Federal na manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Confira-se a ementa do acórdão: “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: “Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual.” Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência, haja vista a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2.3. Da proporcionalidade A prisão preventiva, como já dito, é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ademais, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 14:29:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator